Tribunal: TJDFT
Processo: 0070138-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO COM OPÇÃO DE COMPRA FIRMADO COM A TERRACAP. JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DISTRITAIS QUE FUNDAMENTARAM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRETROATIVIDADE (EFEITO “EX NUNC”).
1. Conquanto o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça tenha declarado a inconstitucionalidade das normas que fundamentaram a celebração do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, com opção de compra, através do Programa de Desenvolvimento do Distrito Federal – PRÓ-DF, houve a modulação dos efeitos do julgado.
2. De fato, o Conselho Especial desta Corte de Justiça consignou que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos “ex nunc” e “erga omnes”, “considerando o longo tempo decorrido - as leis são de 1999 e 2001 - e a necessidade de preservar as relações jurídicas estabelecidas com base nelas, garantindo a segurança jurídica”.
3. Considerando que o art. 927, inciso V, do CPC, impõe aos juízes e tribunais a observância da “orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”, deve ser prestigiado o entendimento firmado pelo Conselho Especial quanto à modulação dos efeitos do julgamento da ADI, resguardando, por conseguinte, a eficácia do contrato firmado pela apelante.
4. Ademais, a 1a Turma Cível deu provimento às apelações interpostas pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e pela TERRACAP, nos autos da ação popular, que tinha por escopo a nulidade do respectivo negócio jurídico, em observância à irretroatividade dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que fundamentaram a celebração do contrato, conforme estabelecido pelo Conselho Especial.
5. Apelação conhecida e provida.